Tribunal: STF
Processo: AO 2561
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Declinação de competência a esta Suprema Corte com base no julgamento da ADI 4.412/DF. Tutela provisória. Pedido de reintegração de magistrado aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/2015 não evidenciados. Tutela provisória de urgência indeferida. Razões finais. Vista às partes e ao Procurador-Geral da República.
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido incidental de tutela provisória de urgência formulado em Ação Ordinária, autuada nesta Suprema Corte como Ação Originária, ajuizada por Hugo Fernandes Levy Filho em face da União, por meio da qual este postula imediata reintegração no cargo de Juiz de Direito vinculado aos quadros do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, uma vez punido pelo Conselho Nacional de Justiça com a pena de aposentadoria compulsória ao julgamento do Processo Administrativo Disciplinar 0000787-44.2009.2.00.0000 (eventos 08, 11 e 25 e 29). 
    Os presentes autos foram distribuídos à minha relatória por prevenção ao MS 30.361/DF e recebidos, em razão de declinação de competência, no estado em que se encontram, com imediata abertura de vista ao Procurador-Geral da República (eventos 6 e 7).
    A título de probabilidade do direito, assevera que o Juízo da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas julgou procedente a ação ordinária 1000420-93.2018.4.01.3200 para anular a punição administrativa implementada pelo CNJ, sem, todavia, determinar o imediato retorno do requerente ao cargo, pleito que ora formula. 
    Argui-se, em síntese, que a sentença atestou a inexistência de provas seguras de que teria cometido, o requerente, as infrações disciplinares que culminaram na sua aposentadoria compulsória. 
    À guisa de perigo de dano, invoca a proximidade do implemento dos 75 anos de idade, o que tornará inútil o resultado do processo (possui, hoje, 68 anos de idade). Destaca que a reintegração ao cargo permitirá concorrer ao cargo de Desembargador, presente a sua antiguidade na carreira e a existência promoções iminentes na Corte local. 
    É o relatório. Decido.
    A tutela provisória de urgência pressupõe, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    Não reputo evidenciados tais requisitos no presente caso.
    De partida, destaco que a tutela de urgência para reintegrar o autor ao cargo de Juiz de Direito foi indeferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, antes da declinação de competência a esta Suprema Corte (evento 3, fls. 195-97).
    O requerente foi aposentado compulsoriamente pelo CNJ em razão de manipulação e ingerências em processos judiciais em favor de determinado grupo político, bem como em decorrência do recebimento de vantagens, em benefício próprio ou para terceiros, a pretexto de influir em julgamentos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O CNJ realizou adequação típica dessas condutas ao artigo 35, VIII, da LOMAN, o qual exige do magistrado conduta irrepreensível na vida pública e particular, bem como assentou infrações ao Código de Ética da Magistratura Nacional, em acórdão assim ementado:
    PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. QUESTÕES PRELIMINARES AFASTADAS. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM OS DEVERES DA MAGISTRATURA PLASMADOS NO ART. 35, DA LOMAN. É IMPRÓPRIA E INADEQUADA A CONDUTA DE MAGISTRADOS QUE, A PEDIDOS DE PARTES, INFLUENCIAM E DEIXAM INFLUENCIAR O JULGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. MANIFESTA NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES ESTABELECIDOS NO ARTIGO 35, INCISO VIII, DA LOMAN E NO ART. 5º, DA RESOLUÇÃO Nº 30 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDUTAS APTAS À APLICAÇÃO DE PENALIDADES ESTABELECIDAS NA LOMAN. COMPROVAÇÃO PARCIAL DAS CONDUTAS DESCRITAS NA PORTARIA INICIAL DO PROCESSO ADMINISTRTIVO DISCIPLINAR.
    I – O aproveitamento de atividade probatória anteriormente desenvolvida, mediante traslado dos elementos que a documentaram é possível nos processos administrativos disciplinares em trâmite perante o Conselho Nacional de Justiça.
    II – É de especial interesse a utilização de prova produzida em interceptação telefônica em feito criminal, o que tem sido admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, RMS 24956-4, DF, DJ 9.8.05, Marco Aurélio; STJ, MS 9.212/DF, Dipp; STJ, RMS 20066/GO, Fischer, 16.2.06).
    III – Inexiste obrigação de transcrição de todas as gravações telefônicas, especialmente quando estas podem ser ouvidas e não dizem respeito aos fatos em apuração.
    IV – A desburocratização do processo, desejável na esfera criminal e imperiosa na ceara administrativa, passa, necessariamente, pela sua informatização e conseqüente eliminação de diversas ações manuais. Assim, exigida a degravação, criar-se-ia um contra-senso sistêmico.
    V – A competência do CNJ para julgar processos administrativos disciplinares decorre diretamente do comando constitucional veiculado no art. 103- B, inciso III, da Constituição Federal, não sendo a atuação do CNJ dependente ou condicionada à atuação do Tribunal ao qual se encontram vinculados os Juízes investigados por infração disciplinar.
    VI – A falta de providências no âmbito local, decorrente da ausência de medidas levadas a efeito nas apurações em trâmite perante a Corregedoria do Tribunal, onde a sindicância instaurada permaneceu mais de um ano inerte, implica na imperiosa necessidade de atuação do Conselho Nacional de Justiça.
    VIII – Manipulação de julgamentos e atuação para ingerir em processos judiciais de modo a favorecer determinada parte, caracterizam conduta incompatível com o exercício da magistratura.
    IX– Recebimento de vantagens, para si ou para terceiros, por magistrados, também revelam conduta incompatível.
    X – Caracterização de falta dos deveres funcionais previstos no artigo 35, incisos I e VIII, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, LOMAN.
    XI – Aplicação de sanções de Aposentadoria Compulsória e Censura de acordo com a conduta perpetrada e sua proporcionalidade.
    XII – Absolvição para os agentes cujo acervo probatório revelou-se insuficiente.
    XIII – Julgamento do processo administrativo disciplinar parcialmente procedente.
    Conquanto tenha a sentença de primeiro grau apontado a inexistência de provas seguras para a punição disciplinar aplicada, merece registro que esta Suprema Corte não identificou, no MS 30.361/DF, da minha relatoria, ilegalidade na valoração que concluiu, no CNJ, pela existência de acervo probatório demonstrativo de infração disciplinar grave (“participação em esquema de manipulação de julgamentos e o recebimento de favores em troca de tal atuação indevida”) (acórdão com trânsito em julgado em 02.03.2018). 
    Referida ação mandamental (que ensejou o distribuição do presente feito, por prevenção, à minha relatoria) analisou precisamente a punição disciplinar questionada no presente feito, cujos fundamentos orientam, ao menos nesta etapa, para a improbabilidade do direito invocado, nos termos da ementa do julgamento:
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. DADOS OBTIDOS EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE, PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA EM RELAÇÃO A AUTORIDADES DETENTORAS DE FORO. REMESSA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. CONGRUÊNCIA. HIPÓTESES DE COMUNICABILIDADE DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE FAZEM PRESENTES. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS DA AÇÃO MANDAMENTAL.
    1. O Conselho Nacional de Justiça exerce o poder disciplinar que lhe foi outorgado pela Constituição da República de forma originária e concorrente. Precedente: ADI 4638 MC-Ref/DF, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.10.2014.
    2. Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar.
    3. À luz dos elementos coligidos aos autos, não há falar em situação similar à enfrentada pela Segunda Turma desta Corte no RHC nº 135683, pois, diferentemente do que ali se verificou, não restou evidenciado, na espécie, indevido retardo no envio, aos órgãos jurisdicionais competentes, das provas fortuitamente descobertas no tocante a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função.
    4. O rito especial do mandado de segurança não é compatível com a dilação probatória. Precedentes.
    5. A defesa, no processo administrativo disciplinar, ocorre em relação aos fatos descritos na portaria de instauração. Precedentes.
    6. Ausente conclusão do juízo criminal pela prova da inexistência do fato ou pela negativa de autoria, não estão presentes circunstâncias suscetíveis de autorizar excepcional comunicabilidade das esferas penal e administrativa.
    7. Consignada a existência de acervo probatório demonstrativo da prática de infração disciplinar grave, como tal suscetível de justificar a aplicação da pena de aposentadoria compulsória ao impetrante, não se detecta, de plano, como exigível nesta sede mandamental, ilegalidade no ato apontado como coator.
    8. Agravo regimental conhecido e não provido.
    A par das razões acima (conducentes pela improbabilidade do direito invocado) ressalto que a punição disciplinar contra a qual se insurge o requerente data de 12.2010. 
    Lado outro, a presente demanda foi originariamente distribuída ao Juízo da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, em 02.2018 e, declinada a competência a esta Suprema Corte, os autos foram distribuídos à minha Relatoria em 02.2021. Em atendimento à postulação do autor, os autos foram submetidos ao eminente Ministro Presidente para efeito de eventual redistribuição, o qual, contudo, manteve o feito vinculado à minha relatoria, em 12.07.2021. 
    Essa cronologia enfraquece o perigo de dano e o risco ao resultado útil, considerando o longo transcurso de tempo entre a aposentadoria compulsória implementada e o pleito, ora formulado, de imediato retorno ao cargo, bem assim levado em consideração o estágio processual em que o presente feito se encontra. 
    Portanto, ao menos em um juízo preliminar próprio das tutelas provisórias, e sem prejuízo de eventual compreensão diversa no julgamento definitivo de mérito, não identifico os pressupostos do artigo 300 do CPC/2015 no presente caso.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
    Intimem-se, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelo autor, para apresentação de razões finais, e, na sequência, dê-se vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF). 
    Defiro o ingresso da Associação dos Magistrados do Amazonas (AMAZON) na qualidade de amicus curiae (evento 13). Facultadas, em decorrência, a apresentação de informações e de memoriais (art. 138 do CPC/2015). Retifique-se a autuação. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora